Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, considerando que o acórdão embargado (n.o 1270159) foi publicado em 14.08.20, e a contagem do prazo recursal de cinco dias se iniciou em 17.08.20, manifeste-se o embargante sobre a tempestividade do recurso (Id n.o 19110850), protocolado em 28.08.20.